Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil destaca a modalidade de penhora de créditos (artigo 855 a 860) e a penhora de percentual de faturamento da empresa (artigo 866). 1.1. Embora a penhora de créditos que a devedora possui no mercado seja considerada, em tese, uma penhora de crédito, é também uma penhora de valores que influem diretamente nas atividades empresariais e, portanto, no faturamento da empresa.
2. Por influenciar no faturamento e sobrevivência da empresa, a penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito deve ser tratada como modalidade excepcional de penhora, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos.2.1. Restando infrutíferas as diligências de Bacenjud, Renajud, e-RIDF e InfoJud, cabível é a penhora de eventuais recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito/débito.
3. Recurso conhecido e provido.